Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702365-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão do MM. Juízo do 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, processo n.o 0767124-36.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravado (DISTRITO FEDERAL) fornecesse tratamento ambulatorial em hemodiálise. Em seu recurso, a agravante pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para que o Recorrido forneça o procedimento de HEMODIÁLISE AMBULATORIAL, nos termos da prescrição médica, devendo ser determinado prazo para seu cumprimento. Afirma que a internação lhe traz severo risco, em razão da possibilidade de infecções e óbito, e que não recebe alta do hospital em razão da ausência de vaga fixa em tratamento ambulatorial de hemodiálise. Ao final, pede que seja concedida a tutela antecipada recursal para que o Agravado forneça o procedimento de HEMODIÁLISE AMBULATORIAL, nos termos da prescrição médica, devendo ser determinado prazo para seu cumprimento, em qualquer hospital da rede pública ou, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela Agravante. Na hipótese dos autos, a Agravante, de 32 anos, encontra-se inserida no SISREG III para a realização do tratamento, sob classificação de risco vermelho – emergência desde 22/09/2023. Observa-se que a agravante está internada no Hospital Regional de Taguatinga, onde realiza a terapia de hemodiálise, porém em internação. Contudo, o seu atendimento ambulatorial para a mesma terapia, encontra-se em fila de espera, sob análise estritamente técnica, no aguardo de vaga que lhe seja disponível. De acordo com os relatórios médico e psicossocial, a agravante possui diagnóstico de doença renal crônica em estágio final (CID N18.0), é hipertensa há 10 anos, com quadro de hipercalemia severa, fraqueza, parestesia e paresia em membros, além de possuir hipertensão arterial sistêmica, ansiedade, anemia e alterações do metabolismo ósseo, apresentando condições clínicas de alta hospitalar, necessitando, para tanto, de vaga fixa para sessões de hemodiálise, sob risco de infecção hospitalar e óbito (ID 179034541). Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois, ainda que o tratamento não esteja sendo realizado nos moldes da prescrição médica, é certo que a Agravante está recebendo tratamento durante a internação, pelo que se recomenda a prévia oitiva da parte contrária. Conforme decidido na origem, devem ser seguidos os critérios técnicos da Central de Regulação para avaliar o quadro da Agravante em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Embora reconhecido o risco de infecções hospitalares, também é certo que a internação traz maior garantia contra maus súbitos e novas necessidades médicas. Ademais, a hemodiálise ambulatorial também traz a necessidade de transporte, muitas vezes exigida do próprio ente público. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico, devendo a Agravante aguardar o julgamento final do feito, especialmente porque o tratamento está sendo realizado. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HEMODIÁLISE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDIANTE A INTERNAÇÃO. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. NÃO COMPROVADO RISCO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão interlocutória proferida nos autos 0702140-43.2023.8.07.0016 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer tratamento de Hemodiálise Ambulatorial. II. Argumenta que os relatórios médicos juntados aos autos comprovam que é portadora de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO FINAL (CID 10 - N18.0) - e, diante do quadro clínico de saúde, necessita com urgência da realização do tratamento médico pleiteado. III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. IV. Extrai-se dos autos originais que a recorrente está inserida na lista de regulação- SISREG III - HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) desde o dia 31/12/2022. No momento, 158 pacientes inseridos sendo, 133 pacientes com classificação AMARELA e 25 pacientes com classificação AZUL. A recorrente encontra-se na 125a posição, classificada como AMARELO. Consta ainda que não há disponibilidade de vagas de hemodiálise ambulatorial que possa atender à demanda existente. (146829740) V. Verifica-se ainda que a Agravante está internada em programa de hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho, realizada três vezes na semana, sem vaga fixa, dependente da vaga fixa para alta hospitalar (ID 146831345) VI. Conclui-se, portanto, que não há risco de dano irreparável à vida e à saúde da Agravante a justificar o deferimento da antecipação da tutela, uma vez que já está inserida na lista de regulação e está tendo o atendimento médico necessário para o seu tratamento. A conversão para tratamento ambulatorial pode ser feita observando-se os critérios técnicos e logísticos já descritos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. IX. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1684047, 07000784420238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por último, verifica-se que não foi superado o prazo de 180 dias para cirurgias e tratamentos estabelecido pelo enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora